Tribunal: TRF3
Processo: 5017721-49.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
189/575)

5017721-49.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5017721-49.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: APARECIDA RENOR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PROVA NOVA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória. A embargante alega omissão e contradição quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal e à valoração de documentos apresentados como "prova nova" (fotografias e extrato do e-Social). Sustenta cerceamento de defesa e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao indeferir a dilação probatória em sede de ação rescisória e se houve equívoco na análise dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, bem como a necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e exaustiva que a prova testemunhal não se qualifica como "prova nova" para fins rescisórios quando a parte já detinha conhecimento das testemunhas e poderia tê-las arrolado na instrução da ação originária. A ação rescisória não se presta a suprir deficiência probatória do processo de conhecimento.

4. A valoração do documento e-Social e das fotografias foi realizada em observância ao livre convencimento motivado, concluindo-se pela insuficiência de tais elementos para, por si sós, assegurarem pronunciamento favorável, dada a natureza extemporânea e unilateral da declaração apresentada.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a revaloração do conjunto probatório e a reforma do julgado, finalidade estranha aos aclaratórios. 6. Admite-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de prequestionamento, integrando ao julgado os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, exclusivamente para fins de integração e prequestionamento, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a improcedência da ação rescisória.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC, quando a prova pretendida poderia ter sido produzida no curso da ação originária.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revaloração de provas ou para a discussão sobre o acerto da decisão judicial que considerou documentos extemporâneos insuficientes para a rescisão do julgado.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 442, 489, 966, VII, 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5017721-49.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: APARECIDA RENOR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDA RENOR DOS SANTOS (id 318156905) em face do v. acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado em ação rescisória.

O acórdão embargado manteve a higidez do julgado proferido pela Nona Turma nos autos da Apelação Cível no 5016539-79.2018.4.03.6183, que havia reformado a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade urbana, ante a insuficiência de prova da carência. Esta Seção fundamentou a improcedência da rescisória por entender que as provas apresentadas (fotografias e demonstrativo do e-Social emitido extemporaneamente) não se caracterizam como "prova nova" apta a assegurar, por si só, pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC), bem como por não vislumbrar violação manifesta de norma jurídica no julgado rescindendo.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição. Alega, em síntese: a) Ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, a qual seria indispensável para corroborar o início de prova material apresentado; b) Equívoco na valoração do documento do e-Social, defendendo que sua extemporaneidade não afasta o valor probatório do vínculo doméstico ali registrado; c) Necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 442, 489, 966, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Da Produção de Prova Testemunhal e Alegação de Cerceamento de Defesa

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão que manteve o indeferimento da prova testemunhal, alegando que tal prova seria essencial para corroborar o início de prova material (fotos e e-Social).

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao consignar que a ação rescisória fundada em "prova nova" (art. 966, VII, do CPC) pressupõe que a parte não tenha podido fazer uso do documento ou da prova na ação originária, seja por ignorar sua existência, seja por impossibilidade de produzi-la.

No caso dos autos, a prova testemunhal que a autora pretende produzir agora não se qualifica como "nova", uma vez que as testemunhas já eram de seu conhecimento e poderiam ter sido arroladas e ouvidas no processo de conhecimento que deu origem ao julgado rescindendo. Admitir a instrução probatória testemunhal em sede de rescisória para suprir falha defensiva na ação originária violaria a natureza excepcional desta via processual e a proteção à coisa julgada.

Portanto, o indeferimento da prova não configura cerceamento de defesa, mas estrita aplicação da técnica processual que rege a ação rescisória.

2. Da Valoração das Provas (e-Social e Fotografias)

A embargante insurge-se contra a conclusão do colegiado que considerou o documento do e-Social e as fotos insuficientes para rescindir o julgado anterior.

Ocorre que o acórdão analisou detidamente o referido documento, pontuando que se trata de declaração unilateral extemporânea (emitida em 2018 para fatos alegadamente ocorridos entre 2002 e 2008), o que enfraquece sua força probante como "prova nova" capaz de assegurar, por si só, pronunciamento favorável.

Neste ponto, resta evidente que a embargante busca a rediscussão do mérito e a revaloração do conjunto probatório, providência que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

3. Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, acolho os embargos apenas para integrar o julgado, declarando que os arts. 442, 489, 966, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil consideram-se incluídos no acórdão para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos da sistemática do prequestionamento ficto estabelecida pelo art. 1.025 do CPC.

4. Ônus da Sucumbência

Considerando que o acolhimento parcial dos presentes embargos se dá exclusivamente para fins de integração (prequestionamento), sem qualquer alteração no resultado do julgamento (manutenção da improcedência da ação rescisória), não há modificação na distribuição dos ônus sucumbenciais. Fica mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pela parte autora apenas para fins de integração e prequestionamento (Art. 1.025 do CPC), sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado de improcedência do pedido rescisório.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PROVA NOVA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória. A embargante alega omissão e contradição quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal e à valoração de documentos apresentados como "prova nova" (fotografias e extrato do e-Social). Sustenta cerceamento de defesa e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao indeferir a dilação probatória em sede de ação rescisória e se houve equívoco na análise dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, bem como a necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e exaustiva que a prova testemunhal não se qualifica como "prova nova" para fins rescisórios quando a parte já detinha conhecimento das testemunhas e poderia tê-las arrolado na instrução da ação originária. A ação rescisória não se presta a suprir deficiência probatória do processo de conhecimento.

4. A valoração do documento e-Social e das fotografias foi realizada em observância ao livre convencimento motivado, concluindo-se pela insuficiência de tais elementos para, por si sós, assegurarem pronunciamento favorável, dada a natureza extemporânea e unilateral da declaração apresentada.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando a revaloração do conjunto probatório e a reforma do julgado, finalidade estranha aos aclaratórios. 6. Admite-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de prequestionamento, integrando ao julgado os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, exclusivamente para fins de integração e prequestionamento, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a improcedência da ação rescisória.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC, quando a prova pretendida poderia ter sido produzida no curso da ação originária.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revaloração de provas ou para a discussão sobre o acerto da decisão judicial que considerou documentos extemporâneos insuficientes para a rescisão do julgado.

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 442, 489, 966, VII, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos declaratórios opostos pela parte autora apenas para fins de integração e prequestionamento (Art. 1.025 do CPC), sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado de improcedência do pedido rescisório, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão